Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701768-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MARIA DA SILVA LIMA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no. 0756033-46.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 10 salários mínimos, afastando a aplicação da Lei Distrital no. 6.618/20, declarada inconstitucional por este e. TJDFT. Da análise dos autos de origem, constata-se que, após o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, pelo STF, que declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, foi proferida decisão de reconsideração da decisão agravada, a fim de estipular o limite de RPV em 20 (vinte) salários mínimos (ID 205903612). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Ademais, sequer há possibilidade de recurso pelo Distrito Federal, porquanto eventual recurso será manifestadamente improcedente por razões de segurança jurídica, fato que possibilitaria o não conhecimento de agravo, com arrimo no princípio da celeridade processual. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital